Tribunal: STF
Processo: HC 109047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO. CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA O ARQUIVAMENTO. CONTRARIEDADE AO ART. 129, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Não caracteriza constrangimento ilegal a decisão do Superior Tribunal Militar que, constatando existentes indícios de crime e de sua autoria, acolhe a representação do Juiz-Auditor Corregedor na correição parcial. Precedentes.



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da compatibilidade da correição parcial com o art. 129, inc. I, da Constituição da República. Precedentes.



    3. Ordem denegada.